Tribunal: STF
Processo: HC 258318
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio qualificado (art. 121,§ 2º, II e IV, do Código Penal). Excesso de prazo da prisão preventiva. Supressão de instância. Impetração contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Excesso de prazo da prisão preventiva imposta ao agravante.



    III. Razões de decidir



    3. As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado, com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal. Precedentes.



    4. Esta Corte possui firme entendimento no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, o que não se contata do quadro descrito pela instância ordinária.



      IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental desprovido.